Tribunal: CARF
Processo: 10283.001935/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.001935/2010-18
ACÓRDÃO
1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. ESTIMATIVA. SÚMULAS CARF No 80, No
143, No 164 e No 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no
80, no 143, no 164 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 04969.80173.210907.1.7.02-0580, em 21.09.2007, e-fls. 06-11,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$205.110,38 do ano-calendário de 2000 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Parecer DRF/MNS/Seort n° 344, de 24.08.2010, e-fls. 306-313:
AC: 2000. IRPJ. SALDO NEGATIVO. Recolhimentos de estimativa vinculado em
DCTF e estimativa compensada sem processo menor que o declarado em DIPJ.
Compõe o Saldo Negativo as antecipações de IRPJ, tal qual o IRPJ retido na fonte
estimativas pagas e compensadas.
SALDO NEGATIVO IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Não tendo sido comprovada a quitação, mediante compensação sem processo,
das estimativas de IRPJ, bem como os valores de estimativas recolhidos e
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
3
vinculado em DCTF sendo menor que o IRPJ devido após as demais deduções, não
há que se falar em saldo negativo IRPJ.
NÃO RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. [...]
Em razão do exposto no parecer Seort/DRF/MNS 344/2010, acima, e da
competência delegada pela portaria DRF/Manaus n° 162/2009 e nas IN SRF 21/97,
IN SRF n° 600/2005, art. 170 da lei 5.172/1966 o CTN, lei 9.430/96 e demais fatos
e fundamentos constantes do parecer retro citado com os quais concordo Decido:
NÃO
RECONHEÇO
O
DIREITO
CREDITÓRIO,
pleiteado
na
DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000 no valor de R$ 205.110,38 (duzentos e cinco mil cento e dez reais
e trinta e oito centavos).
NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas pelo sujeito passivo nas DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580;
O sujeito passivo deverá ser comunicado deste despacho, considerando-se
intimado a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta
decisão, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. Porém, CABE
manifestação de inconformidade contra este despacho decisório, também no
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei
9.430/1996, incluídos pela Lei 10.833; de 29.12.2003.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.255, de 23.05.2018, e-fls. 442-436:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
A compensação é opção do contribuinte. Devem ser considerados, na apuração
da contribuição, as antecipações pagas e as retenções feitas pelas fontes
pagadoras no período-base correspondente, desde que devidamente comprovados.
ESCRITURAÇÃO - ELEMENTO DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
4
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.07.2018 (sexta-feira), e-fl. 446, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 13.08.2018, e-fls. 448 e 453-473, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – FATOS
4. O presente processo administrativo tem origem em Despacho Decisório que
não homologou Pedido de Compensação efetuado pela Recorrente em
30/12/2013, com o objetivo de compensar saldo negativo de Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) com débitos de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”).
5. Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos
do presente processo, no ano-calendário de 1999, a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 31.043,21, indicado na Ficha 13-A de sua
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) de 2000
(doc. 01 da Manifestação de Inconformidade).
6. Além disso, no ano-calendário de 2000, a Recorrente sofreu retenções de
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre rendimentos de aplicações
financeiras no montante total de R$ 250.507,75, conforme indicado na Ficha 43
da DIPJ 2001 (doc. 02 da Manifestação de Inconformidade). [...]
7. Assim, da análise da Ficha 43 da DIPJ 2000 verifica-se que a Recorrente se
submeteu a retenções de IRRF sobre aplicações financeiras que totalizam
R$250.507,75, [...].
8. Nos meses de novembro e dezembro do ano-calendário de 2000, a Recorrente
efetuou o pagamento do Imposto de Renda por Estimativa no valor de R$
2.342.066,33, conforme se verifica de comprovante de pagamento de DARF, com
o código 2362 (doc. 03 da Manifestação de Inconformidade). No entanto, na
análise acerca do direito creditório apurado pela Recorrente, a Receita Federal do
Brasil (“RFB”) considerou que a Recorrente teria recolhido apenas a quantia
R$2.167.999,16, desconsiderando o valor de R$174.067,17 que a Recorrente
recolheu aos cofres públicos nos termos de referida DARF.
9. Assim, sobre o valor de R$ 2.342.066,33, a Recorrente acresceu os valores de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999 (R$ 31.043,21) e de
IRRF referente a 2000 (R$ 250.507,75). Dessa forma, o total recolhido pela
Recorrente a título de Imposto de Renda no ano-calendário de 2000, somado ao
saldo negativo de IRPJ apurado em 1999 totalizou o montante de R$
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
5
2.623.617,29, conforme indicado na linha 16 da Ficha 12-A da DIPJ/2001 (doc. 04
da Manifestação de Inconformidade). [...]
10. Nesse contexto, visando utilizar tal saldo negativo de IRPJ no pagamento de
débitos de CSLL relativos ao período de junho e julho de 2003, a Recorrente
efetuou o Pedido de Compensação (“DCOMP”) no 23419.78295.301203.1.3.02-
0650, em 30/12/2003.
11. Referido Pedido de Compensação foi posteriormente objeto de retificação
pela Recorrente em 21/09/2007, motivo pelo qual passou a ser registrado sob o
no 04969.80173.210907.1.7.02-0580.
12. Em face do pedido de compensação apresentado, a Recorrente foi
surpreendida pela emissão do Parecer Decisório no 344, de 25/08/2010 (“Parecer
Decisório no 344/2010”) pela RFB, que não reconheceu o seu direito creditório e,
consequentemente, não homologou as compensações declaradas na DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580.
13. Inconformada, em 04/10/2010, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade em face do despacho decisório, com relação a qual foi negado
provimento pela DRJ.
14. Em linhas gerais, referida decisão manteve o entendimento já apresentado
pela RFB quando da emissão do Parecer Decisório no 344/2010, não
reconhecendo o direito creditório da Recorrente e não homologando as
compensações declaradas, em razão de suposta falta de comprovação da
existência do crédito por parte da Recorrente. [...]
15. Da leitura do r. acórdão recorrido, depreende-se que, ao analisar o presente
processo, a DRJ chegou às seguintes conclusões:
• Não restou transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação tácita da
compensação apresentada na DCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580 e a
arguição de decadência suscitada pela Recorrente deveria ser julgada
improcedente;
• Os valores de IRRF indicados pela Recorrente não teriam sido comprovados. Das
Declarações de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”) da Recorrente seria possível
identificar apenas o valor de R$ 208.692,37;
• O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 no valor de R$
31.043,21 não teria sido comprovado, uma vez que a DIPJ não constitui
documento hábil para comprovar tal informação;
• Conforme informações prestadas pela própria Recorrente na Declaração de
Débitos e Créditos de Tributos Federais (“DCTF”), do valor de R$ 2.342.066,33
recolhido a título de Imposto de Renda por Estimativa referente ao período de
novembro e dezembro de 2000, somente foram efetivamente apropriadas às
referidas estimativas as quantias de R$ 1.167.807,36, relativa a novembro, e R$
969.148,59, relativa a dezembro, totalizando o montante de R$ 2.136.955,95;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
6
A Recorrente utilizou DCTF para quitar a estimativa de dezembro de 2000, o valor
de R$ 31.043,21, a título de outras compensações e deduções, valor este idêntico
ao saldo negativo do ano-calendário de 1999. A partir desta constatação, a
Recorrente teria utilizado referido valor como parcela do crédito declarado na
DCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580 e também como a estimativa referente
a dezembro de 2000, declarada na mesma DCOMP.
16. Como se verá a seguir, a DRJ não efetuou uma análise detalhada do caso
presente, ignorando as informações e documentos apresentados pela Recorrente
em sua Manifestação de Inconformidade, os quais, se analisados com a devida
atenção, evidenciam a existência dos créditos apurados pela Recorrente e levam à
integral homologação do Pedido de Compensação efetuado.
III – DO DIREITO
17. Os saldos negativos de IRPJ apurados pela Recorrente no ano-calendário de
2000 são existentes e suficientes para a homologação das compensações por ela
realizadas.
18. Inicialmente, porém, faz-se necessário analisar, em sede preliminar, o
transcurso do período de decadência que se operou no caso sob análise, que
bastaria por si só para afastar de plano a decisão proferida pela DRJ.
III.1. Decadência
19. O Pedido de Compensação objeto de análise foi protocolado pela Recorrente
em 30/12/2003, sob o número 23419.78295.301203.1.3.02-0650.
20. Como mencionado, posteriormente mencionado Pedido de Compensação foi
objeto de retificação pela Recorrente, que foi transmitida em 21/09/2007,
passando a ser registrado sob o número 04969.80173.210907.1.7.02-0580 [...].
21. Assim, de forma diversa do quanto alegado pela decisão recorrida, embora a
DCOMP retificadora tenha sido transmitida em 21/09/2007, a ciência por parte
das autoridades fiscais acerca das compensações efetuadas pela Recorrente
ocorreu em 30/12/2003.
22. A retificação da DCOMP tem a mesma natureza que a declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Por essa razão, não
tem o condão de renovar o prazo para que a Fiscalização homologue as
compensações realizadas pela Recorrente, [...].
23. Dessa forma, o direito da Fiscalização de contestar o direito creditório da
Recorrente já se encontrava alcançado pela decadência quando da publicação do
Parecer Decisório no 344/2010, em 25/08/2010, data em que teria ocorrido a
homologação tácita da DCOMP.
24. O exposto em sede preliminar já seria o suficiente para reformar
integralmente o r. acórdão recorrido, a fim de reconhecer o direito creditório da
Recorrente
com
a
consequente
homologação
da
DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
7
25. No entanto, passa a Recorrente a apresentar suas razões de defesa, certa de
que serão acolhidas, para que ao final seja declarado válido o crédito indicado na
DCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580 pela Requerente, com sua consequente
homologação.
III.2. O Regime de tributação anual do IRPJ e CSLL
26. A Recorrente efetua o recolhimento de IRPJ e CSLL com base no regime de
lucro real, efetuando antecipadamente pagamentos mensais do IRPJ e da CSLL por
estimativa, mantidas as bases de cálculo e alíquotas previstas pela legislação em
vigor.
27. Assim, os valores derivados dos pagamentos por estimativa são considerados
antecipações do IRPJ e da CSLL devidos ao longo do período de apuração.
Ao fim do ano-calendário, o contribuinte realiza ajustes nos valores informados,
procedendo à efetiva apuração do IRPJ e da CSLL devidos no fim do ano-
calendário, com a aplicação da respectiva alíquota sobre a base imponível
identificada.
28. A partir daí, desconta-se do valor final apurado os pagamentos de IRPJ e CSLL
efetuados mensalmente no decorrer do ano, com base no regime de estimativa,
bem como as retenções das fontes pagadoras, apurando-se, então, eventual saldo
a recolher (ou a restituir). Havendo pagamento a maior, resta saldo negativo dos
tributos para o contribuinte, passível de ser utilizado para posterior compensação,
conforme preceitua o art. 6o, §1o, II, c/c art. 28, ambos da Lei no 9.430/964.
29. Foi precisamente o que ocorreu nos presentes autos: a Recorrente apurou
IRPJ pagos a maior no ano-calendário de 2000, tendo tais valores gerado saldo
negativo passível de compensação.
III.3. Demonstração do direito creditório da Recorrente
III.3.1. Retenções de IRRF referentes ao ano-calendário de 2000
30. Como visto, o r. acórdão ora combatido conclui que os valores de IRRF não
foram objeto de comprovação por parte da Recorrente, sendo possível verificar,
da análise da DIRF, apenas o valor de R$ 208.692,37.
31.
No entanto, como se pode constatar da análise da DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580 e da sua DIPJ, a Recorrente, no decorrer do
ano-calendário de 2000, sofreu retenções de IRRF sobre rendimentos de
aplicações financeiras que totalizam o montante de R$ 250.507,75, conforme
indicado acima.
32. A Recorrente apresentou sua conta-razão no 11601080, onde tal saldo de IRRF
era mantido e, ainda, as próprias informações constantes da DIPJ referente ao
ano-calendário de 1999, em que restou comprovada a existência do crédito. [...]
34. Assim, prevalece o entendimento de que o objetivo maior do processo
administrativo fiscal é confirmar ou refutar as eventuais exigências formuladas
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
8
pelas Autoridades Fiscais, de maneira que a verdade material se mostra
primordial a este fim. Nesse sentido, a busca pela verdade dos fatos não pode ser
encontrada nas leis, mas sim na natureza das coisas. [...]
36. Com relação às retenções de IRRF, a apresentação da conta-razão no
11601080 da Recorrente e a sua DIPJ 2000 demonstram de maneira clara a
existência do crédito apurado. Tanto é assim que mencionado fato foi tratado de
maneira incontroversa nos autos do presente processo, sendo reconhecido
inclusive pelo Parecer Decisório no 344/2010. [...]
37. Assim, tendo em vista que é incontroverso nos presentes autos a existência de
referido crédito, não pode acórdão recorrido afastar o princípio da verdade
material e negar à Recorrente o direito de compensação dos créditos apurados,
razão pela qual requer a Recorrente que os valores retidos a título de IRRF sejam
reconhecidos no montante de R$ 250.507,75.
III.3.2. Saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999
38. O r. acórdão recorrido também alega falta de comprovação do saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 31.043,21, apurado no ano-calendário de 1999, ao
argumento de que a DIPJ não constituiria documento hábil para comprovar tal
informação.
39. No entanto, nesse ponto também o r. acórdão merece ser reformado,
motivado mais uma vez pelo princípio da verdade material, na medida em que a
DIPJ de 2000 (ano-calendário 1999) comprova de maneira indubitável a existência
do crédito. [...]
40. Ademais, para comprovação tanto do IRRF quanto do IRPJ apurados pela
Recorrente, ela juntou aos autos o informe de rendimentos, a conta-razão
11601080 e planilhas de controle extrafiscal, apresentados à RFB no curso do
presente processo.
41. Ao analisar os documentos apresentados pela Recorrente, a DRJ entendeu que
estes não seriam suficientes, e que a Recorrente não teria comprovado a
existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999. [...]
42. Contudo, vale ressaltar que as declarações e os livros fiscais instituídos pela
legislação tributária são os primeiros documentos a serem analisados pelas
autoridades fiscais em sede de fiscalização. As conclusões obtidas por meio da
análise de tais documentos devem ser, em seguida, confirmadas por meio do
confronto com outros elementos, como a contabilidade por exemplo.
43. A contabilidade nada mais é que um registro de todos os atos de uma
companhia. Ao considerar que a contabilidade é preparada pelo próprio
contribuinte, os registros realizados fazem prova a si mesmo e devem ser
revestidos de caráter verdadeiro, a não ser que se prove o contrário.
44. Dito isso, considerando o cenário em que os registos contábeis sejam feitos de
forma regular, a contabilidade deve ser levada em considerações pelas
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
9
autoridades fiscais e julgadoras para fundamentação de seu convencimento.
Trazendo tais considerações ao caso concreto, não há que se lançar dúvida sobre
os registros contábeis da Recorrente. [...]
49. Conforme pode ser inferido da decisão acima, quando verificado o
preenchimento dos requisitos legais pelo contribuinte em sua escrituração
contábil, essa deve esta ser entendida como meio hábil de prova no âmbito do
processo administrativo. Dessa forma, não haveria razão para a DRJ entender
como insuficiente para provar a existência do saldo negativo de IRPJ a conta-razão
11601080. [...]
51. Portanto, diante do entendimento adotado por este E. CARF e considerando
que os documentos juntados constituem meio hábil e suficiente de prova, capazes
de evidenciar a existência do crédito e do débito nos termos da compensação
realizada, o exame dos documentos e verificação da exatidão das informações
apresentadas pela Recorrente pelo E. CARF certamente levarão à reforma da
decisão proferida pela DRJ.
52. Além do acima exposto, deve-se ainda observar o decurso do prazo
decadencial para questionar a composição do saldo negativo, que se inicia da data
de entrega de sua apuração e não no período em que o mesmo fora utilizado.
53. Assim, caso a Fiscalização entendesse não haver saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 1999, deveria ter se manifestado no prazo de cinco
anos contados a partir da data da entrega da DIPJ de 2000, que a notificou do
referido processo de apuração do saldo, conforme reza o art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional9.
54. Nesse sentido, não poderiam as autoridades fiscais somente em 2010
questionar as informações contidas na DIPJ de 2000, bem como a utilização de
crédito referente à saldo negativo apurado no ano-calendário de 1999, alegando
sua inexistência.
55. Veja-se que, caso efetivamente inexistisse saldo negativo de IRPJ, as
autoridades fiscais deveriam ter se manifestado no prazo máximo de cinco anos a
contar da entrega da DIPJ de 2000, independentemente do momento em que o
crédito oriundo de tal saldo negativo fosse utilizado. [...]
57. Dessa forma, como o saldo de R$ 31.043,21 foi compensado em 2000, sua
homologação tácita ocorreu em 2005, razão pela qual o procedimento de
compensação não pode mais ser questionado.
58. Por todo o exposto, requer a Recorrente que o saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 31.043,21, apurado no ano-calendário de 1999, seja reconhecido, uma vez
que (i) foi comprovada a existência de referido saldo, por meio da conta-razão
11601080 e da DIPJ de 2000, documentos hábeis para tanto; (ii) houve a
homologação tácita de todo o procedimento de compensação e nada mais se
pode alegar quanto às informações declaradas na DIPJ de 2000; e (iii) ainda que
tal saldo negativo fosse oriundo de um procedimento de apuração equivocado, o
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
10
seu questionamento já se encontra coberto pela decadência, consumada após de
cinco anos contados da entrega da DIPJ de 2000 (referente ao ano-calendário de
1999).
III.3.3. Valores de IRPJ recolhidos por estimativa referentes aos meses de
novembro e dezembro
59. O r. acórdão ora recorrido considerou que a Recorrente recolheu por meio de
estimativas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2000, IRPJ no
montante de R$ 2.136.955,95, sendo que, de tal valor, R$ 1.167.807,36 eram
relativos ao mês de novembro, e R$ 969.148,59 relativos ao mês de dezembro.
60. No entanto, o valor recolhido por meio de estimativas pela Recorrente em tal
período foi o montante de R$ 2.342.066,33, como se verifica do DARF de Código
2362 (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), no valor de R$ 2.342.066,33
pago pela Recorrente [...].
61. Dessa forma, desconsiderando mais uma vez a realidade dos fatos, o r.
acórdão recorrido insiste em sustentar que o efetivo valor recolhido a esse título
teria sido de R$ 2.136.955,95.
62. Nesse sentido, a Fiscalização desconsiderou até os valores veiculados em Ficha
11 da DIPJ de 2001 (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), em que se
registram valores relativos aos meses de novembro e dezembro no total de R$
1.167.807,36 e R$ 1.000.191,80, respectivamente, totalizando R$ 2.167.999,16.
[...]
63. Portanto, nota-se que existe uma diferença positiva de R$ 174.067,17, entre o
que a Recorrente efetivamente recolheu por meio de DARF e aquilo que o r.
acórdão considerou recolhido pela sistemática de recolhimento de IRPJ por
estimativas mensais. Cumpre ressaltar que pela própria sistemática da Ficha 12-A
da DIPJ de 2000 é possível que qualquer valor recolhido se converta em saldo
negativo de IRPJ na ocasião da entrega de DIPJ, sendo este passível de
compensação com tributos vincendos.
64. Desse modo, a DARF comprova que a Recorrente de fato recolheu R$
2.342.066,33 e não o valor de R$ 2.167.999,16, informado na Ficha 11 da DIPJ de
2000, ou o valor de R$ 2.136.955,80, como entende o r. acórdão recorrido.
Portanto, é regular o crédito compensado.
65. Não há nos autos quaisquer motivações que levem à Fiscalização a questionar
o valor informado pela Recorrente, já que foi incontestavelmente comprovado
seu recolhimento por meio do DARF juntado aos presentes autos.
66. Deve prevalecer, no caso, o valor constante no comprovante de pagamento
do Imposto de Renda por Estimativa, qual seja DARF – Código 2362, no valor de
R$ 2.342.066,33, que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos.
67. Em vista de todo exposto, o valor de R$ 174.067,17, apurado a partir da
diferença entre o valor do pagamento realizado pela Recorrente por meio do
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
11
DARF – Código 2362, datado de 28/12/2000, e aquele constante da Ficha 11 de
sua DIPJ de 2001, deve ser considerado como saldo negativo de IRPJ e,
consequentemente, crédito passível de compensação.
III.3.4. Valor de R$ 31.043,21 relativo a compensações e deduções
68. Alega o r. acórdão recorrido que a Recorrente utilizou mediante DCTF, para
quitar a estimativa de dezembro de 2000, o valor de R$ 31.043,21, a título de
outras compensações e deduções, valor este idêntico ao saldo negativo do ano-
calendário de 1999.
69. A partir desta constatação, a d. Fiscalização entendeu que a Recorrente teria
utilizado referido valor como parcela do crédito declarado na DCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580 e também como a estimativa referente a
dezembro de 2000, declarada na mesma DCOMP.
70. No entanto, novamente, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a
DCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580 foi corretamente preenchida.
71. Resta evidente o total acumulado do Imposto de Renda recolhido pela
Recorrente na quantia de R$ 2.623.617,29, nos termos da linha 16 da Ficha 12-A
da DIPJ/2001. [...]
72. Este valor pode ser segregado em (i) R$ 2.342.066,33, pagos por meio de
DARF; (ii) R$ 31.043,21 apurado à título de saldo negativo de Imposto de Renda
referente a 1999; e (iii) R$ 250.507,75 retidos a título de IRRF referente ao ano-
calendário de 2000 [...].
73. Além disso, a Recorrente devia a título de Imposto de Renda relativo ao ano-
calendário 2000 o valor de R$ 2.418.506,91, conforme informado na Ficha 12-A da
DIPJ/2001. Tal valor pode ser obtido por meio da soma das linhas 01 e 03
(R$3.605.353,71 e R$2.379.569,14, respectivamente) e exclusão dos valores
constantes das linhas 05 e 10 (R$144.214,15 e R$3.422.201,79, respectivamente).
74. Por esta razão, ao comparar, nos termos da mesma Ficha 12-A, os valores
efetivamente pagos (R$ 2.623.617,29) com aqueles devidos pela Recorrente (R$
2.418.506,91), resta inquestionável a existência do saldo negativo de Imposto de
Renda no valor de R$ 205.110,38, motivo pelo qual a Recorrente protesta pela
reforma integral do r. acórdão ora combatido, bem como a homologação do
crédito relativo à DCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – O PEDIDO
75. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para reformar integralmente o r. acórdão recorrido
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
12
a fim de seja reconhecida a integralidade do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, homologando-se integralmente as compensações efetuadas,
com a extinção dos créditos tributários aos quais se referem.
76. Por fim, a Recorrente protesta pela juntada posterior de quaisquer
documentos que se façam necessários, além da produção de todas as provas em
direito admitidas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Decadência – Homologação Tácita
A Recorrente defende que “o direito da Fiscalização de contestar o direito creditório
da Recorrente já se encontrava alcançado pela decadência quando da publicação do Parecer
Decisório no 344/2010, em 25/08/2010, data em que teria ocorrido a homologação tácita da
DCOMP”.
O Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: [...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
13
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal
de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em
se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo
efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração
Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno,
comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial
Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Conclusão
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
14
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento
do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.
Sobre os prazos de revisão do direito creditório originalmente apurado pela
Recorrente, tem-se que a autoridade fiscal tem o direito de:
- proceder a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício no prazo
decadencial previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN;
- revisar de ofício a apuração do tributo no prazo da homologação tácita previsto no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
- revisar a liquidez e certeza do indébito para além dos prazos previstos no § 4o do
art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN e no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Tem-se que o Per/DComp no 04969.80173.210907.1.7.02-0580 é documento
retificador do Per/DComp no 23419.78295.301203.1.3.02-0650, e-fl. 05. Sendo admitida a
retificação, o dies a quo do prazo de contagem para fins de homologação tácita deslocar-se para a
data da apresentação do Per/DComp Retificador.
A Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, determina:
Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência
do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. [...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...]
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
15
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, determina:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência
do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. [...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...]
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, prescreve:
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
[...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação. [...]
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, fixa:
Art. 44. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não homologação.
[...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação. [...]
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, discrimina:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação. [...]
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
16
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. [...]
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, estabelece:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. [...]
Art. 113. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.255, de 23.05.2018, e-fls.
442-436, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da preliminar de decadência
A recorrente alega que a fiscalização não mais poderia questionar o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2000, pois este já estaria tacitamente
homologado.
A alegação não procede pois o início da contagem do prazo de decadência, em
casos de compensação realizadas mediante PERDCOMP, é regido pelo art. 74, §
5o, da Lei 9430/96, o qual estabelece em 5 anos o prazo para homologação da
compensação, contado da data de entrega da declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
17
Considerando
que
o
PERDCOMP
04969.80173.210907.1.7.02-0580
foi
apresentado em 21/09/2007, não restou transcorrido o prazo de 5 anos para
homologação tácita.
Improcedente, portanto, a arguição de decadência.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.255, de 23.05.2018, e-fls.
442-436, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
Após instaurada a fase litigiosa do procedimento e em se tratando de ato
administrativo não definitivamente julgado, cabe o controle de legalidade da liquidez e certeza do
indébito, podendo a autoridade julgadora formar livremente sua convicção motivada na
apreciação da prova (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O prazo de cinco anos de contagem da homologação tácita tem como termo inicial
a data da apresentação do Per/DComp e tem como termo final a data em que a Recorrente for
notificada da análise de ofício da liquidez e certeza do indébito. A Recorrente apresentou o
Per/DComp no 04969.80173.210907.1.7.02-0580 em 21.09.2007, e-fls. 06-11 e foi cientificada
validamente em 02.09.2010, e-fl. 476, do Parecer DRF/MNS/Seort n° 344, de 24.08.2010, e-fls.
306-313. Nesse caso, revela-se correto o não reconhecimento da homologação tácita em relação
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, pois o termo inicial de contagem do prazo
para homologação da compensação é a data da apresentação do Per/DComp retificador. Por
conseguinte, não há que se falar em homologação tácita.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
18
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
19
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
IRRF
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
20
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
21
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se
ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) sobre o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap. Os beneficiários são as pessoas físicas
e jurídicas, inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto
será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação do
respectivo contrato até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 0924, refere-se aos rendimentos produzidos por operações
financeiras de renda fixa iniciadas e encerradas no mesmo dia (day trade), tendo como
beneficiário pessoa jurídica (Instrução Normativa SRF no 25, de março de 2001). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) sobre o valor
dos juros, rendimentos ou ganhos de capital distribuído. Os beneficiários são as pessoas físicas e
jurídicas, inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto
será retido pela pessoa jurídica na data do pagamento ou crédito, até o terceiro dia útil da semana
subsequente à da ocorrência do fato gerador.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
22
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
23
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
24
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com acervo fático-probatório composto do Lalur, Livro Razão,
Balancete Analítico e DARF, e-fls. 60-125.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Estimativas
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
A Recorrente alega que efetivamente recolheu o montante de R$ 2.342.066,33 por
DARF, porém sendo considerado de ofício somente o valor R$2.136.955,95 e assim existe uma
diferença em seu favor de R$ 174.067,17.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as estimativas
recolhidas em DARF, de acordo com o acervo fático-probatório composto do Lalur, Livro Razão,
Balancete Analítico e DARF, e-fls. 60-125, e referentes ao ano-calendário de 2000. Ademais, “a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e
ainda não decaído, seja comprovado por outros meios”, conforme Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
25
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 164 e no 168, que são aplicadas
de ofício obrigatoriamente.
Conclusão
Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/BEL/PA no 01-35.255, de 23.05.2018,
e-fls. 442-436:
Do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 A auditoria informou no
Parecer no 344/2010, às fls. 255, que o saldo negativo informado, no valor de R$
31.043,21, originou-se de IRRF utilizado no balancete de suspensão no valor de R$
390.533,63 mais IRRF deduzido diretamente na ficha 13A da DIPJ 2000, no valor
de R$ 31.043,21, totalizando R$ 421.576,84 em antecipações.
Os valores de IRPJ retido na fonte, entretanto, não foram integralmente
comprovados pela recorrente, tendo em vista que consta das Declarações de
Imposto retido na fonte/DIRF, apenas o valor de R$ 208.692,37, e o contribuinte
não apresentou quaisquer comprovantes dos valores retidos na fonte.
Alega a recorrente que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, no valor
de R$ 31.043,21 está devidamente comprovado mediante a DIPJ 2000 e a conta
razão 11601080 (Irf a compensar).
Ocorre que nem a escrituração contábil da empresa, nem a DIPJ 2000, por si sós,
constituem-se em comprovação das operações da empresa, sendo imprescindível
a apresentação de documentação hábil para tal efeito.
Tanto o § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598/77 quanto o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 -
RIR/1999, determinam que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Nesse sentido, a escrituração só faz prova a favor do contribuinte quando da
apresentação dos documentos em que se baseia; caso contrário, não há como a
empresa aproveitar-se da escrita. Em outras palavras, o mero registro contábil
sem documentos hábeis e idôneos que o lastreiem não constitui meio de prova
capaz de atestar a veracidade das operações escrituradas.
Diante da falta de comprovação da totalidade das retenções na fonte, não restou
comprovado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999.
Das estimativas recolhidas mediante DARF A recorrente apresentou, às fls. 293,
comprovante de arrecadação referente ao pagamento do valor de R$
2.342.066,33, recolhido em 28/12/2000, período de apuração 30/11/2000.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
26
A fiscalização reconheceu apenas o valor de R$ 2.136.955,80, alegando que o
DARF mediante o qual foi efetuado o pagamento está vinculado, em DCTF, às
estimativas declarados dos períodos de apuração novembro e dezembro de 2000.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que:
1. a estimativa de novembro/2000 foi declarada como quitada mediante DARF, no
valor de R$ 1.167.807,36; 2. a estimativa de dezembro/2000, no valor de R$
1.000.191,80, teria sido quitada mediante compensação de pagamento indevido
ou a maior, no valor de R$ 969.148,59, além de compensações e deduções no
valor de R$ 31.043,21; Em função das informações prestadas pelo próprio
contribuinte na DCTF, do pagamento no valor de R$ 2.342.066,33, foram
apropriados para quitação das estimativas relativas aos meses de novembro e
dezembro/2000 os valores de R$ 1.167.807,36, relativa ao mês de novembro, e R$
969.148,59, para o mês de dezembro, conforme abaixo demonstrado, totalizando
o valor de R$ 2.136.955,95 informado pela auditoria no Parecer no 344/2010. [...]
Desta forma, do valor total do DARF apresentado (R$ 2.342.066,33) apenas R$
2.136.955,95 foram efetivamente apropriados às respectivas estimativas, sendo
este o valor a considerar na constituição do saldo negativo.
Cabe destacar que a recorrente utilizou, ainda, mediante DCTF, para quitar a
estimativa de dezembro/2000, o valor de R$ 31.043,21, a título de outras
compensações e deduções, valor este idêntico ao saldo negativo do ano-
calendário 1999.
Tal informação sugere que a recorrente teria utilizado tal valor como parcela do
crédito declarado na PERDCOMP 04969.80173.210907.1.7.02-0580, mas,
também, como parte de outra parcela componente do crédito declarado na
mesma DCOMP, ou seja, a estimativa referente a dezembro/2000, que teria, a
priori, sido quitada mediante pagamento em DARF.
Diante dos fatos relatados, conclui-se correto o Parecer no 344/2010, ao apontar
que houve erro na apuração do IRPJ a pagar, ano-base 2000, não havendo saldo
negativo a compensar em períodos posteriores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos permite
retomar a análise do direito creditório em relação às parcelas de IRRF e das estimativas recolhidas
em DARF do ano-calendário de 2000, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143, no 164 e no 168.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
27
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
28
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador do retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se justifica.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.001935/2010-18
29
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143, no 164 e no 168 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 512
DF CARF MF
Original